Tribunal: STF
Processo: RHC 67079
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ESTELIONATO. CONFIGURAÇÃO EM TESE. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
I - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO
INQUERITO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VISLUMBRA 'PRIMA FACIE', A
NATUREZA DO INQUERITO POLICIAL.
II - A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DEIXARA DE SER FEITA ANTE A
APRESENTAÇÃO, A AUTORIDADE POLICIAL, DA IDENTIDADE CIVIL
(ART. 5. - LVIII DA CARTA DE 1988).
RECURSO IMPROVIDO.